Tribunal: STF
Processo: ADI 7402
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLEITO DE ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO. 

1.	Trata-se das Petições STF nº 66.473 (e-doc. 18), nº 75.938 (e-doc. 54) e nº 85.223/2023 (e-doc. 72), por meio das quais a Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Assof), a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) requerem sua admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.

2.	A Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Assof) sustenta que “o assunto debatido nos autos afeta diretamente os interesses de seus associados, uma vez que questiona-se sobre as leis do Estado de Goiás que permitem pagamentos acima do teto constitucional a servidores” (e-doc. 18, p. 6). Argumenta ter ficado demonstrado o cabimento do seu pedido de ingresso no feito, “posto que a Requerente possui a personalidade jurídica representativa da classe que compõe o interesse discutido nesta lide, motivos pelos quais requer o seu deferimento” (e-doc. 18, p. 6).

3.	A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) defende ser “patente a pertinência temática da Associação representativa dos interesses dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, justamente por tratar da (in)constitucionalidade de norma que regula o pagamento de verbas indenizatórias devidas aos Procuradores do Estado de Goiás e outros agentes públicos que exerçam funções em cargos em comissão” (e-doc. 54, p. 5-6).

4.	A AMB declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae, pontuando que as Leis nº 21.792, de 2023, e 21.831, de 2023, ambas do Estado de Goiás, ora impugnadas, dispõem a respeito do pagamento de verbas indenizatórias aos membros e servidores do Poder Judiciário goiano, portanto “[t]al circunstância justifica, por si só, a intervenção da requerente, na qualidade de legítima representante dos magistrados brasileiros, tendo como uma de suas finalidades institucionais exatamente a defesa dos interesses dos seus respectivos associados, nos termos dos seus Estatutos” (e-doc. 72, p. 1). Ao final da exordial, requer “seja deferida a sua admissão no feito, na qualidade de amiga da Corte, para que possa, posteriormente, apresentar razões de fato e de direito que permitam a essa eg. Corte julgar a presente ação” (e-doc. 72, p. 3).

5.	Pois bem. As disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

6.	De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

7.	Nos dizeres do eminente Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

8.	No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

9.	Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

10.	Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

11.	O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

12.	Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelas peticionantes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

13.	Ante o exposto, admito o ingresso (i) da Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Assof); (ii) da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape); e (iii) da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); na condição de amicus curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, 138 do CPC e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhe os poderes legais de representação, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 8 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator